Tribunal: TCU
Processo: 019.629/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitar e conceder benefícios previdenciários indevidamente implantando intencionalmente remunerações e vínculos empregatícios fictícios sem o cumprimento dos requisitos legais, contrariando o Art. 54 aprovado pelo Decreto 2.172 de 05/03/97, o Art. 52 da Lei N° 8.213 de 24/07/1991, dentre outros dispositivos. (no da TCE no sistema: 1042/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1802/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Ivanildo Rodrigues Loureiro, de Paula Francinete Cordeiro de Arruda e de Margareth de Menezes Gomes Villanova em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos em decorrência de atos praticados na Agência da Previdência Social de Bangu/RJ. Considerando que a cessação dos benefícios ocorreu em 3/12/2007, termo inicial de contagem do prazo prescricional nos termos do art. 4o, inciso V, da Resolução TCU 344/2022, e que, na avaliação realizada em instrução técnica de peça 91, concluiu a AudTCE ter havido incidência de prescrição, na modalidade intercorrente, de sorte que a unidade propõe o seu reconhecimento, com o arquivamento dos autos e exclusão da relação processual dos beneficiários cujos elementos nos autos não são capazes de indicar a participação juntamente com o agente público responsável pela concessão irregular de benefícios, na linha de precedentes julgados desta Corte de Contas, Considerando que essas proposições foram chanceladas pelos escalões dirigentes da unidade instrutiva às peças 92/93, Considerando que o Ministério Público/TCU também acompanhou o parecer da unidade instrutiva, conforme pronunciamento de peça 94, salientando, todavia, que proposição de exclusão da relação processual dos responsáveis Ivanildo Rodrigues Loureiro e Paula Francinete Cordeiro de Arruda se revela desnecessária em virtude de que não chegaram a ser chamados em audiência e citação, sendo incongruente excluí-los de processo que nunca adentraram, bastando ajustes nos sistemas informatizados, Considerando, portanto, a existência de pronunciamentos uniformes no sentido de se reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999, e do art. 169, inciso III, do RI/TCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em excluir do rol de responsáveis Ivanildo Rodrigues Loureiro e Paula Francinete Cordeiro de Arruda, em conformidade com o exame realizado na instrução e parecer lançados nestes autos; reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória nos termos dos arts. 1o da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, e do art. 1o da Lei 9.873/1999; deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022; arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 169, inciso III, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 019.629/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ivanildo Rodrigues Loureiro (XXX.384.317-XX); Margareth Rose de Menezes Gomes Villanova (XXX.191.287-XX); Paula Francinete Cordeiro de Arruda (XXX.157.927-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss no Rio de Janeiro/Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.